Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701403-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. N. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do documento anexado pelo apelante ao ID 22570505, notadamente sobre possível concessão de remanejamento do estudante menor B.N.S.S. a algum estabelecimento de ensino próximo à sua residência. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator